Tribunal: TJES
Processo: 5005863-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005863-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELESTE MARIA BASTOS FRANCA e outros
AGRAVADO: MARIA HELENA PIM DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005863-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CELESTE MARIA BASTOS e FIBER ADMINISTRADORA DE MARKETING FRANQUIAS LTDA

AGRAVADO: MARIA HELENA PIM DE SOUZA e ALTAMIRO MEIRELES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELESTE MARIA BASTOS e FIBER ADMINISTRADORA DE MARKETING FRANQUIAS LTDA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra nos autos da
ação de despejo com pedido liminar
nº0003359-14.2020.8.08.0048 ajuizada por
MARIA HELENA PIM DE SOUZA e ALTAMIRO MEIRELES DE SOUZA, que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, sob pena de desocupação compulsória.

A parte agravante, em suas razões (Id 2494230), sustenta que não houve a sublocação do imóvel objeto dos autos, já que a franquia da FIBER PISCINAS (que assinou o contrato de locação como fiadora) funciona no local com a ciência da locadora.

Alega que, ao contrário do alegado na petição inicial da ação principal, o imóvel está bem cuidado e as atividades comerciais estão sendo exercidas normalmente no local, conforme fotos colacionadas. Aduzem, ainda, que não há aluguéis em atraso, conforme comprovantes de pagamento anexados.

Defende que não foi prestada a caução em valor equivalente a três meses de aluguel para o deferimento da medida de desocupação, conforme estabelece o artigo 59, §1º da Lei nº 8.245/91.

Argumenta que a liminar deferida contraria a Lei nº 14.216/2021 e a liminar concedida na ADPF nº 828, que manteve a suspensão dos despejos até o final de junho de 2022.

Desse modo, requer a reforma da decisão agravada para que seja garantida a manutenção dos agravantes no imóvel até o julgamento definitivo do feito e resguardado o direito à indenização e retenção do imóvel enquanto não devidamente indenizados pelas benfeitorias e acessões realizadas, especificamente por se tratar de ponto comercial há mais de 05 anos no mesmo endereço.

Decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 2937009).

Contrarrazões (Id 2995731), acompanhada de documentos, pelo desprovimento do recurso, sustentando que o despejo foi deferido na origem em sede de tutela de evidência, pois restou comprovada a sublocação do imóvel, estando ocupado pela empresa RD COMÉRCIO VAREJISTA DE PISCINA, que não consta no contrato de locação. Além disso, sustenta que o prazo de locação se encerrou em 31/12/2017, havendo notificação com o pedido do imóvel na forma da lei. Aduz que a requerida Celeste não foi encontrada no endereço constante no contrato. Argumenta a ocorrência de má-fé processual, de pagamentos atrasados e a fragilidade dos agravados. Defende o desequilíbrio contratual, pois o valor do aluguel encontra-se desatualizado, sem atualização desde 01/05/2016.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 27/09/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELESTE MARIA BASTOS e FIBER ADMINISTRADORA DE MARKETING FRANQUIAS LTDA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra nos autos da
ação de despejo com pedido liminar
nº0003359-14.2020.8.08.0048 ajuizada por
MARIA HELENA PIM DE SOUZA e ALTAMIRO MEIRELES DE SOUZA, que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, sob pena de desocupação compulsória.

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de despejo, sob o fundamento de que não houve a sublocação do imóvel objeto dos autos, pois a franquia da FIBER PISCINAS (que assinou o contrato de locação como fiadora) funciona no local com a ciência da locadora. Sustenta que o imóvel está bem cuidado e as atividades comerciais estão sendo exercidas normalmente no local, e ainda, que não há aluguéis em atraso, conforme comprovantes de pagamento anexados, bem como que não foi prestada a caução em valor equivalente a três meses de aluguel para o deferimento da medida de desocupação, conforme estabelece o artigo 59, §1º da Lei nº 8.245/91. Por fim, defende que a liminar deferida contraria a Lei nº 14.216/2021 e a liminar concedida na ADPF nº 828, que manteve a suspensão dos despejos até o final de junho de 2022.

Pois bem, de início, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida pelo Tribunal está
limitada pela realizada na decisão impugnada.

Não obstante os argumentos dispendidos pela parte agravada em sede de Contrarrazões, não vislumbro motivação para modificar o entendimento exarado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por ocasião do deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, as alegações manejadas nas contrarrazões dependem de dilação probatória, não sendo possível nesse momento processual e com base na prova documental colacionada concluir de maneira evidente que ocorreu a sublocação do imóvel ou ausência de cuidado a fim de decretar o despejo e a rescisão do contrato de locação.

Conforme consignado,
o
decisum
recorrido embasou a concessão do pedido de desocupação do imóvel objeto da ação de despejo na provável inadimplência (diante das notificações encaminhadas para o endereço constante no contrato ainda que não recebidas), na suposta sublocação do imóvel (evidenciada pela certidão do oficial de justiça no mandado de verificação) que é vedada por disposição contratual.

Contudo, não obstante a parte agravada não ter fundamentado o pedido inicial nos ditames previstos na lei do inquilinato, em se tratando de legislação especial, deve ser a situação jurídica examinada à luz do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, que traz os seguintes requisitos para a concessão da liminar em caso de inadimplemento das prestações locatícias: (i) o contrato de locação estar desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato; (ii) a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

Saliento, por oportuno, que há entendimento no âmbito desta Corte Estadual no tocante à aplicação dos pressupostos no art. 300,
caput
do CPC para o deferimento de tutela provisória de urgência para ordem de despejo, com dispensa da caução, apenas nas hipóteses de insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa em muito os três meses de aluguel (TJES; AI 0017483-11.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Subst. Desig. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 29/10/2019; DJES 08/11/2019).

Desta feita, depreende-se
prima facie
da documentação colacionada ao presente recurso que há comprovação das transferências bancárias no valor relativo ao aluguel para a conta do agravado Altamiro em 2020, 2021 e 2022 (Id 2874033, 2874234, 2874235), afastando a alegação de inadimplemento dos aluguéis.

Outrossim, não há menção na decisão agravada ao depósito da caução exigida pela Lei nº 8.245/91 para a concessão liminar da ordem de despejo.

Ademais, as fotografias anexadas denotam que no endereço do imóvel objeto da locação funciona a empresa Fiber Piscinas, que consta como fiadora no contrato (Id 2874240), contrapondo à alegação da sublocação do imóvel a terceiro.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para revogar a medida liminar concedida nos autos de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005863-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CELESTE MARIA BASTOS e FIBER ADMINISTRADORA DE MARKETING FRANQUIAS LTDA

AGRAVADO: MARIA HELENA PIM DE SOUZA e ALTAMIRO MEIRELES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO E SUBLOCAÇÃO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 8.245/91 – MITIGAÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS E ELEVADA QUANTIDADE DE PARCELAS ADIMPLIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO DESPEJO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pedido liminar de despejo embasado no inadimplemento do contrato de locação deve ser examinado à
luz do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, por se tratar de legislação especial, que traz os seguintes requisitos para a concessão da liminar em caso de inadimplemento das prestações locatícias: (i) o contrato de locação estar desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato; (ii) a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

2. Mitigação do cumprimento dos pressupostos da legislação especial, com análise da tutela sob o regramento do artigo 300 ou 311 do CPC, com dispensa da caução, apenas
na hipóteses de insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa em muito os três meses de aluguel. Precedentes deste Tribunal.

3. No caso dos autos, a documentação colacionada comprova
prima facie
o adimplemento dos aluguéis, não houve prestação da caução, e o argumento da sublocação demanda dilação probatória.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.